Tribunal: TJDFT
Processo: 0024009-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DESPACHO O Juízo de Origem encaminhou o ofício de id 20087780, a decisão de id 20087781 e alguns documentos constantes do processo originário. Informou que a rigor não há causa para retificação do precatório de ID 9528443 (R$ 826.859,94 + 206.714,98), devendo a requisição de precatório de ID 11489896 (R$ 721.569,42 + 180.392,35) ser cancelada, conforme razões já expostas na decisão de ID 12735186, uma vez que veicularia a retificação que não ocorrerá. Assim, considerando que o id 9528443 dos autos originais corresponde à presente requisição ( id 8100963, pág. 1 destes autos) não há o que retificar no precatório em epígrafe. Dê-se ciência ao Distrito Federal. Retornados os autos sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica, haja vista que o proponente do acordo direto MARCONI MEDEIROS MARQUES E OLIVEIRA desistiu do acordo (id 18400076). Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto